Tribunal: TJSP
Processo: 0008511-85.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - Denúncia que descreve a conduta de "expor à venda" - Sentença que condena o réu por "ocultar", sem aplicação da regra contida no artigo 384 do CPP ('mutatio libelli') - Inegável ofensa ao princípio da correlação - Impossibilidade de reconhecimento de nulidade da sentença, já que se trata de recurso exclusivo da defesa e tal medida seria mais

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - Denúncia que descreve a conduta de "expor à venda" - Sentença que condena o réu por "ocultar", sem aplicação da regra contida no artigo 384 do CPP ('mutatio libelli') - Inegável ofensa ao princípio da correlação - Impossibilidade de reconhecimento de nulidade da sentença, já que se trata de recurso exclusivo da defesa e tal medida seria mais gravosa ao acusado - Inteligência da Súmula 160 do STF - Absolvição decretada - Recurso provido.